Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-76.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-76.2021.8.14.0111

APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a conduta de tráfico pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal; (iii) definir se a pena-base foi fixada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação do adolescente foi comprovada, sendo suficiente para demonstrar sua menoridade à época dos fatos, conforme entendimento do STJ.

4. O réu confessou conhecer o menor, o que afasta a tese de mera casualidade da presença do adolescente.

5. O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando sua participação no delito em companhia de agente imputável, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

6. A materialidade do tráfico foi demonstrada por laudo toxicológico que identificou 374g de maconha em poder do recorrente, e a autoria foi confirmada por depoimentos de policiais que relataram abordagem em flagrante do réu com a droga.

7. Os depoimentos policiais em juízo são válidos para embasar condenação por tráfico, desde que imparciais.

8. A alegada condição de usuário não foi comprovada, sendo incabível a desclassificação do delito para porte para consumo pessoal.

9. A pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento em elementos genéricos e próprios do tipo penal (culpabilidade, personalidade e circunstâncias), além da utilização da natureza da droga em duas fases da dosimetria, configurando
bis in idem
.

10. A pena-base foi readequada para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/4, resultando na pena final de 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa para o delito de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou adesão voluntária do adolescente à prática delituosa. 2. A ausência de prova da destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal impede a desclassificação do delito de tráfico. 3. A pena-base não pode ser exasperada com fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, nem pode haver duplicidade na valoração negativa de circunstâncias já consideradas em outra fase da dosimetria (bis in idem).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, e 33, § 2º, b; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020; STJ, REsp nº 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.111.666/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 870.548/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024; TJRR, ApCrim nº 0825211-32.2018.8.23.0010, Rel. Des. Esdras Silva, Câmara Criminal, j. 29.03.2022; TJAP, ApCrim nº 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodrigo Moreira de Araújo apela de sentença do Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 18843808).

Com relação ao crime de tráfico de drogas, o apelante pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Alternativamente, postula a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, ressaltando a condição de usuário. De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. No que concerne ao crime de corrupção de menores, formula pleito absolutório articulando que inexiste nos autos comprovação do envolvimento do adolescente na prática delituosa

(ID 18843859).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18843865), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23768568).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

De início, quanto à imputação relativa ao crime de
corrupção de menores
inviável acolher o pleito absolutório fundado na alegada ausência de comprovação do envolvimento do adolescente na prática delituosa, sob o argumento de que este se encontrava, unicamente, na companhia do recorrente por ocasião da abordagem policial.

Não obstante, é de se observar que, na fase inquisitorial, o adolescente foi regularmente qualificado, constando dos autos a indicação precisa de seus dados pessoais, extraídos, de um lado, do banco de dados da Receita Federal, com a identificação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF n. 074.444.132-31) (ID 18843703, pág. 11), e, de outro, do Sistema de Identificação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Pessoal – SEGUP/SISCIVIL (ID 18843703, pág. 12). Os registros atestam que o referido adolescente nasceu em 3 de maio de 2004, contando, pois, com 16 anos de idade à época dos fatos descritos na denúncia, ocorridos em 21 de janeiro de 2021 (ID 18843740, pág. 1).

O réu, por sua vez, admitiu conhecer o adolescente tanto durante a fase investigativa, ocasião em que declarou ter estado em sua companhia com o propósito de embalar o entorpecente visando à posterior comercialização (ID 18843702, p. 10), quanto em juízo, oportunidade em que reafirmou a existência de laços de amizade entre ambos, relatando que costumava convidá-lo para festas, além de adquirir drogas com ele. Alegou, ainda, desconhecer a idade precisa de Izaque, embora soubesse que se tratava de pessoa ainda não alcançada pela maioridade. Acrescentou, por fim, que o menor compareceu à sua residência para oferecer-lhe a tarefa de embalar a substância entorpecente, proposta que aceitou em troca de 20g da droga para consumo próprio, tendo confessado, ademais, que foi surpreendido pela guarnição policial no momento em que realizava o transporte do material ilícito (ID 18843784 a 18843788).

Destarte, à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a qualificação do adolescente realizada na fase inquisitorial é suficiente à demonstração da menoridade, desde que contenha dados extraídos de documento hábil — como o número de identidade, CPF ou certidão de nascimento — (
ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020), não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Ademais, a defesa não logrou comprovar a alegada casualidade da presença do menor, tampouco infirmou a narrativa do próprio acusado, que reconheceu, em ambas as fases da persecução penal, conhecer o adolescente, com quem mantinha relação próxima, circunstância que reforça a higidez da sentença, de modo que “mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, notadamente quando o próprio acusado confessou que conhecia o adolescente” (TJRR,
ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010
, Rel. Des. Esdras Silva Pinto Câmara Criminal, j. 29.3.2022).

Quanto ao mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

dispõe que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(
REsp n. 1.127.954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3ª Seção, j. 14.12.2011), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1.6.2021), sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em complemento, melhor sorte não assiste à defesa com relação à tese de
absolvição por insuficiência de provas pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do pleito defensivo, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18843702 - Pág. 4), por meio do laudo de constatação provisório (ID 18843702 - Pág. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.02.000424-QUI, que atestou que a substância apreendida com o recorrente correspondia a 374g de maconha (ID 18843804 - Pág. 1).

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A autoria, igualmente, encontra-se demonstrada, sobretudo pela prova testemunhal produzida. Os depoimentos das testemunhas-policiais apontaram o acusado como a pessoa que foi presa em flagrante transportando substância análoga a maconha, cujo caráter entorpecente foi posteriormente confirmado laudo confeccionado com esta finalidade, na companhia de adolescente.

Os 03 (três) Policiais Militares ouvidos em sede de instrução, compromissados, na forma da lei – Luís Carlos Muruzinho Silva, Magno da Conceição Xavier e Matheus de Sousa Silveira –, foram uníssonos ao consignar que o acusado foi a pessoa presa em flagrante ao transportar, numa motocicleta, na companhia de adolescente, 01 (um) tablete de maconha prensada, pesando, aproximadamente, 380g (trezentos e oitenta gramas.

A prova testemunhal especificou que, em rondas de praxe, a guarnição policial avistou a dupla se deslocando numa motocicleta, instante em que o acusado e o adolescente retornaram na via, o que causou estranheza nos agentes de segurança pública.

Em seguida, a Guarnição obteve êxito em alcançar o acusado e o adolescente, passando a abordá-los. Nesse contexto, realizada uma busca pessoal no acusado (pela testemunha Magno da Conceição Xavier, insta especificar), restou localizada a substância entorpecente ao norte referenciada, bem como um rolo de plástico filme e uma faca.

As testemunhas registraram em juízo, outrossim, que, no momento da diligência policial, os abordados declararam que estavam se deslocando até a Invasão Campo de Boi, onde fracionariam a droga para fim de comercialização
(ID 18843808 - Pág. 3, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, incabível o acolhimento da tese defensiva de desconsideração do depoimento dos policiais militares por serem as únicas testemunhas de acusação ouvidas em juízo, uma vez que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Afastado o pleito absolutório e desclassificatório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Para o crime de tráfico

Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho,
quanto à natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência física e/ou psíquica, consoante informa a perícia definitiva;
a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é pequena; não há nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do réu;
a personalidade do acusado é dissimulada, mormente pela forma desprovida de verossimilhança como tenta atribuir a propriedade do entorpecente apreendido a outra pessoa, no afã de afastar a imputação criminosa a si atribuída, o que dificulta a busca da verdade real;
a
culpabilidade é grave, na medida em que, restou abordado ao realizar o transporte de entorpecente, que seria preparado e acondicionado para venda pelo próprio réu, o que demonstra o domínio da prática de diversos núcleos da cadeia de traficância por parte do denunciado no exercício de sua atividade criminosa, que objetiva auferir lucro em detrimento do prejuízo moral e material alheio;
não há, na certidão judicial criminal positiva do réu, registros que configurem maus antecedentes; os motivos apurados são os próprios da espécie;
as circunstâncias são prejudiciais ao réu, já que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, objetivando se desvencilhar da abordagem policial e, por conseguinte, demandando maior esforço da guarnição no cumprimento de seu exaustivo mister de combate à criminalidade;
as consequências do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Militando, em favor do réu, a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do Código Penal), atenuo a pena, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa.

Incide em favor do réu uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação.

A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006,
bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, sua culpabilidade e as circunstâncias do delito,
tenho como razoável e proporcional a diminuição no patamar de 1/4 (um quarto) da pena, passando a fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s), por entender ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (ID 18843808 - Pág. 5/6, grifos nossos).

No caso, verifico que o magistrado sentenciante considerou a
natureza
deletéria da substância entorpecente na primeira fase da dosimetria penal, de modo que sendo tal circunstância valorada negativamente para exasperar a pena-base, “não pode ser utilizada novamente para modular a fração de redução de pena pela causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar indevido
bis in idem
” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.111.666/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 870.548/MG
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024).

Constata-se também que foram utilizadas considerações inidôneas, genéricas e próprias do tipo penal quando da valoração negativa da
culpabilidade, personalidade e circunstância do crime,
sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA),

À vista disso, redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes. Presente a atenuante da confissão, a qual deixo de valorar na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido readequada no mínimo legal.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Mantenho o entendimento do magistrado singular quanto ao reconhecimento da causa privilegiadora na fração de 1/4, com fulcro na natureza e quantidade de drogas apreendidas, conforme laudo definitivo (ID 18843804 - Pág. 1), resultando na pena definitiva de 3 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 375 dias-multa, fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Considerando o concurso material de crimes, somando-se as penas, fica o apelante definitivamente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 c/c o art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, restando imperioso alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b), do CP, e pagamento de 375 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025